Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706377-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR AGRAVADO: MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inexistência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado pelo presente agravo de instrumento, bem assim, em razão disso, sobre o cabimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator